Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. DOENÇA RENAL CRÔNICA. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde, tanto a estipulante do benefício quanto a operadora de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
4. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento em curso de usuário com doença grave, até a alta, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.
5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
6. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ser fixado, sucessivamente: sobre o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais quando houver; sobre o valor da causa, se não for muito baixo ou; quando o valor da causa for muito baixo, por apreciação equitativa.
7. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.